Tribunal: TJBA
Processo: 8001116-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001116-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUAN FERREIRA PEIXINHO e outros (4) Advogado(s): LUAN FERREIRA PEIXINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de quatro Pacientes, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Queimadas/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Os Pacientes foram presos em uma operação policial que resultou na apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, diversas munições e outros apetrechos relacionados à traficância. A Impetração alega a nulidade da prisão por suposta ocorrência de tortura, coação e violação de domicílio, além da ausência dos requisitos para a custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a este Colegiado consistem em analisar: a) a existência de nulidade da prisão em flagrante e das provas subsequentes em razão de alegações de agressão policial, coação contra adolescente e violação de domicílio, sob a ótica da teoria dos frutos da árvore envenenada; b) a presença dos requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública; e c) a adequação e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do mesmo diploma legal, frente às circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. As alegações de nulidade da prisão, fundamentadas em suposta tortura policial e violação de domicílio, demandam aprofundada dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita e de rito célere do Habeas Corpus. A autoridade judicial de primeiro grau, ao tomar conhecimento das alegações de agressão, corroboradas por laudo pericial, adotou as providências cabíveis, determinando a remessa de cópias dos autos aos órgãos correcionais competentes para a devida apuração, o que afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de inércia ou conivência do Judiciário. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial a justificar a segregação, superando eventuais irregularidades formais do ato de captura, mormente quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 4. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados aos Pacientes. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (cocaína, crack, maconha e ecstasy), somada a uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, múltiplos carregadores, dezenas de munições de calibres diversos (.40, .38 e 9mm), balanças de precisão e quantia significativa em dinheiro, extrapola o tipo penal básico e indica, prima facie, a existência de uma estrutura criminosa organizada e de alta periculosidade, voltada à prática reiterada da traficância em larga escala. 5. O risco concreto de reiteração delitiva é acentuado pela circunstância de que um dos Pacientes, Weslei Reis de Jesus, possuía, ao tempo da prisão, um mandado de prisão temporária em aberto pela suposta prática de crime de homicídio, o que revela uma periculosidade social acentuada e uma propensão a condutas criminosas graves, reforçando a necessidade da medida constritiva para evitar a continuidade da espiral delitiva. 6. As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública no caso em apreço, considerando o modus operandi do grupo, o elevado poder bélico demonstrado e o fundado receio de que, em liberdade, os Pacientes retomariam suas atividades ilícitas, representando um risco concreto e iminente à sociedade. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas Corpus denegada, mantendo-se a prisão preventiva dos Pacientes. Tese de julgamento: "1. Alegações de nulidade da prisão em flagrante por suposta agressão policial e violação de domicílio demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando a autoridade judicial de primeiro grau já determinou a apuração dos fatos pelos órgãos competentes. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, amparada em decisão judicial fundamentada, constitui novo título a justificar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial. 3. Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, armamento de uso restrito com numeração suprimida, e o risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal de um dos agentes, indicam a insuficiência de medidas cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXV e LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 310, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8001116-79.2026.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LUAN FERREIRA PEIXINHO e como Pacientes GILENO BARROS DE JESUS, WESLEI REIS DE JESUS, MARCOS PEREIRA DA COSTA e IGOR DE SOUZA ALMEIDA GOES, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Queimada/Ba, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o presente writ e DENEGAR A ORDEM, consoante certidão de julgamento. Salvador, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora